Tribunal: TJES
Processo: 5029337-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029337-38.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIDADE. PROPOSTA DE ISENÇÃO PELA OPERADORA. DESCUMPRIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço da Telefônica Brasil S.A. e a condenou ao cancelamento da cobrança indevida e à reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A demandante, após migrar para outra operadora, recebeu proposta para retornar à Telefônica com a promessa de isenção da multa contratual. Apesar da oferta, continuou sendo cobrada e teve seu nome negativado. A sentença reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade da operadora.

I
I - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual estabelecida, a validade da cobrança realizada pela operadora, a responsabilidade pelo cancelamento da multa prometida e a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida do nome da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e jurídica da parte autora. Comprovação da oferta de isenção da multa por meio de e-mails e testemunhas, configurando a falha na prestação de serviço. A negativação indevida do nome da parte autora gera dano moral
in re ipsa
. Mantido o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem, por ser razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A relação entre as partes caracteriza relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fornecedor tem o ônus de comprovar a regularidade da cobrança realizada e da negativação efetuada. 3. A oferta realizada pelo fornecedor vincula a relação contratual e deve ser cumprida nos termos propostos. 4. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 5. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

_______

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029337-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIDADE. PROPOSTA DE ISENÇÃO PELA OPERADORA. DESCUMPRIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço da Telefônica Brasil S.A. e a condenou ao cancelamento da cobrança indevida e à reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A demandante, após migrar para outra operadora, recebeu proposta para retornar à Telefônica com a promessa de isenção da multa contratual. Apesar da oferta, continuou sendo cobrada e teve seu nome negativado. A sentença reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade da operadora.

I
I - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual estabelecida, a validade da cobrança realizada pela operadora, a responsabilidade pelo cancelamento da multa prometida e a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida do nome da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e jurídica da parte autora. Comprovação da oferta de isenção da multa por meio de e-mails e testemunhas, configurando a falha na prestação de serviço. A negativação indevida do nome da parte autora gera dano moral
in re ipsa
. Mantido o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem, por ser razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A relação entre as partes caracteriza relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fornecedor tem o ônus de comprovar a regularidade da cobrança realizada e da negativação efetuada. 3. A oferta realizada pelo fornecedor vincula a relação contratual e deve ser cumprida nos termos propostos. 4. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 5. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

_______

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que ajuizou ação contra a Telefônica Brasil S.A. alegando cobrança indevida de multa por fidelidade contratual. Após rescindir o contrato com a ré e migrar para a Claro, a autora decidiu retornar à Telefônica após receber proposta para anulação da multa. Contudo, mesmo após a confirmação da exclusão da cobrança, continuou recebendo faturas e teve seu nome negativado.

A ré contestou a ação alegando a legalidade da cobrança e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), teses que foram rejeitadas. O juízo reconheceu a falha na prestação de serviço e a cobrança indevida, declarando a inexistência do débito e condenando a Telefônica a cancelar os registros negativos e indenizar a autora em R$ 4.000,00 por danos morais.

Nas razões recursais, o Recorrente almeja a reforma da sentença objurgada, para julgar a pretensão autoral improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

A parte autora apresentou contrarrazões e almeja que a sentença seja mantida pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

No caso em exame, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação estabelecida entre as partes, com fundamento na teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Embora a autora seja pessoa jurídica e utilize os serviços de telefonia em sua atividade empresarial, verifica-se sua vulnerabilidade técnica e jurídica diante da fornecedora, que detém posição de superioridade na relação contratual.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação do CDC não se limita ao consumidor final nos moldes estritos da teoria finalista pura, sendo possível sua incidência quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante, como ocorre no presente caso. Dessa forma, reconhece-se a existência de uma relação de consumo, ensejando a proteção das normas consumeristas.

Assim, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, constato que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, as alegações autorais prevalecem.

A parte autora logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório, demonstrando que a ré ofereceu a isenção da multa contratual como condição para o restabelecimento dos serviços, quando da sua migração da operadora Claro para a Vivo. Essa alegação foi corroborada não apenas pelos e-mails juntados à exordial, nos quais consta a proposta realizada pela requerida, mas também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram a oferta da anulação da multa como incentivo ao retorno da relação contratual.

Diante desse conjunto probatório coeso e harmônico, restou demonstrado que a Telefônica Brasil S.A. assumiu o compromisso de cancelar a cobrança da multa por fidelidade, configurando a irregularidade da posterior manutenção do débito.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, tendo em vista a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito negociado quando do restabelecimento dos serviços ora contratados.

Ademais, a negativação do nome da parte autora ocorreu anteriormente das indicadas na peça de recurso inominado, não aplicando-se as orientações contidas na Súmula n. 385 do STJ.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Ao analisar as provas dos autos, verifico o acerto da versão apresentada pela parte autora quanto à irregularidade da cobrança empreendida. Como se explica, a parte autora narra que, ao optar por retornar às bases da operadora Ré, recebeu uma proposta do consultor para isentar a cobrança da multa, considerando o retorno do consumidor em menos de 3 meses à base da operadora.

Como prova das suas alegações a parte Autora trouxe e-mails, áudios e protocolos de atendimento. A Ré, por outro lado, refutou a pretensão formulada assegurando de forma genérica que o perdão da dívida constitui mera liberalidade da operadora, sem elucidar a oferta formulada por seu consultor.

Assim, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade da cobrança, sem carrear as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada, a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

No caso dos autos, a parte autora assiste ainda mais razão pois o termo contratual juntado pela Ré demonstra que o último pacto foi formalizado em 20/06/2020, restando esvaído o prazo de permanência (24 meses) quando da rescisão contratual (janeiro de 2023). Ressalto que a renovação do prazo exige a ciência e a anuência do consumidor, sendo a renovação automática acobertada pela irregularidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na cobrança indevida, que ensejou a negativação do nome da parte autora.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da parte recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)